Tribunal: TJDFT
Processo: 0707192-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707192-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIMENTE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: WELL FOODS RESTAURANTES EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ALIMENTE ALIMENTOS EIRELI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0720246-40.2019.8.07.0001 por ela ajuizada em face de WELL FOODS RESTAURANTES EIRELI (agravado/executado), determinou que a parte emendasse a exordial da fase satisfativa para incluir o nome dos advogados no polo ativo da lide para fins de execução dos honorários sucumbenciais. Eis o teor do decisum questionado (ID. 85150038 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de ID 85032941, no que tange à execução da verba honorária em nome do credor principal, uma vez que, de acordo com o entendimento desse juízo, o cumprimento de sentença deve ser promovido pelos efetivos destinatários do crédito, quais sejam, a parte autora e o advogado atuante no feito, tendo em vista que os honorários de sucumbência se tratam de direito autônomo do patrono, nos termos do que disciplina o art. 85, §14 do CPC. Destaque-se que quanto aos honorários sucumbenciais, direito autônomo do patrono, o Código de Processo Civil permite que a execução respectiva seja promovida por si ou pela sociedade de advogados respectiva, nos termos do que excepciona o art. 85, §15 do CPC. Observe-se que, em relação ao patrono ou à sociedade de advogados respectiva, deverão ser cumpridos todos os requisitos constantes do art. 2o da Portaria Conjunta no 85 de 29 de setembro de 2016, devendo haver a juntada de cópia dos documentos pessoais ou atos constitutivos respectivos, ser promovida a sua completa qualificação e, se o caso, promovida a juntada de instrumento de procuração por si outorgado a qualquer outro(a) advogado(a) que vier a peticionar em seu nome. Assim, concedo derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que a parte exequente promova inclusão do credor da verba honorária no polo ativo do feito, sob pena do processamento do cumprimento de sentença apenas em relação ao crédito principal.” Em suas razões recursais (ID. 23936250, p. 01-07), a parte agravante argumenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que é desnecessária a inclusão dos patronos da parte exequente para fins de execução dos honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento, sendo, inclusive, objeto da Sumula 306 do STJ. Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial impugnado para que seja determinado o processamento do cumprimento de sentença para fins de obter o adimplemento tanto do crédito inicial como dos honorários sucumbenciais sem a necessidade de inclusão dos patronos no polo ativo da lide, diante da legitimidade concorrente da parte exequente (p. 06-07). Preparo realizado (IDs. 23936253 e 23936251). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso – encontra-se minimamente comprovada, visto que a decisão questionada aparentemente está em dissonância com o atual entendimento desta Turma Cível, a qual entende que é prescindível a inclusão dos causídicos a lide para fins de execução dos honorários de sucumbência, em virtude da legitimidade concorrente do titular do crédito principal (cf. Acórdão 1264845, 07082661520188070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 27/7/2020; Acórdão 1219272, 07149304920198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). Igualmente, vislumbro presente o risco de dano a parte, por constar prazo peremptório de 15 (quinze) dias para que a providência aqui questionada seja cumprida, o que acarretará no prosseguimento do feito sem a possibilidade de se incluir a verba honorária na discussão, ocasionando inevitavelmente um desnecessário tumulto no curso daqueles autos, o que pode (e deve) ser evitado. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para sobrestar o curso dos autos de origem até o julgamento do recurso pelo colegiado desta colenda Turma Cível. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 11 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora